Tribunal: TJDFT
Processo: 0003596-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO POR ESPAÇO DE TEMPO E EM DIVERSAS SITUAÇÕES DISTINTAS. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. A versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido pelo próprio padrasto. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
4. Revela-se de extrema complexidade a prova do exato número de delitos cometidos nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis. Esta indefinição, por outro lado, não pode causar aumento da pena em seu patamar mínimo. Assim, evidenciado um contexto em que os abusos sexuais foram praticados em diversas e distintas ocasiões, pelo próprio padrasto da vítima, em ambiente doméstico e familiar, não havendo como quantificar a quantidade de delitos, mas sim o espaço de tempo em que ocorreram, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.